Tribunal: STF
Processo: RMS 21486
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE PORTARIA DE
TRANSFERENCIA DE MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA, QUE CONSUBSTANCIA
ATO MINISTERIAL. PORTARIA N. 280/GMI, DE 17.04.1989. O MANDADO DE
SEGURANÇA FOI AJUIZADO A 09.09.1991, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE SE HÁ DE TER COMO COMPETENTE PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER MANDADO DE
SEGURANÇA. DECADENCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.